Tribunal: TJPA
Processo: 0814864-50.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814864-50.2024.8.14.0051

APELANTE: SEVERINO JOAO DUARTE

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0814864-50.2024.8.14.0051

AGRAVANTE: SEVERINO JOÃO DUARTE

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRUNO MEDEIROS DURÃO - OAB/RJ nº 152.121

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, notadamente diante da presunção relativa de hipossuficiência alegada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que revelem condição financeira incompatível com o benefício.

A ausência de comprovação de despesas relevantes ou documentos que demonstrem comprometimento significativo da renda mensal reforça a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

A concessão indiscriminada da justiça gratuita viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter excepcional da isenção tributária, devendo ser reservada a quem efetivamente demonstra necessidade.

A Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispõe que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam padrão econômico incompatível com a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de prova documental idônea.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

Compete à parte interessada comprovar alteração fática ou apresentar documentos que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, 99, § 2º e § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01.07.2025;
TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020;
TJ-PR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEVERINO JOÃO DUARTE
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que existem indícios de capacidade econômica do agravante, de maneira que não faz jus ao benefício da justiça gratuita e, portanto, deveria ter recolhido custas processuais.

Em suas razões recursais (Id n° 28256900), sustenta o agravante, em breve síntese, ser pessoa física, de modo que a lei lhe confere presunção de sua hipossuficiência financeira. Aduz que o direito à isenção do pagamento de taxas aos Poderes Públicos para defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder está previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça.

Assevera que possui gastos demasiados, sendo impossível arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ao final, requer o provimento do recurso, em atenção aos princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, para reformar a decisão monocrática, no sentido de que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões, eis que a triangularização processual não se formou.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que o presente recurso versa sobre concessão da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, por entender que o autor/agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

In casu, verifica-se que o juízo a quo compreendeu que a causa de pedir deduzida na petição inicial não evidenciava, de plano, a condição de hipossuficiência econômica do demandante, ensejando a necessidade de maior demonstração da alegada incapacidade financeira.

Assim, foi proferido despacho (Id nº 26008472), no qual se determinou à parte autora que, no prazo legal, promovesse o recolhimento das custas iniciais ou, alternativamente, apresentasse documentos idôneos e suficientes a comprovar a necessidade da concessão da gratuidade da justiça, conforme previsão dos arts. 98 e 99, §2º, do CPC.

Entretanto, observa-se dos autos que, embora regularmente intimada do referido comando judicial, a parte autora permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo concedido tanto para o recolhimento das custas quanto para a juntada de documentação complementar destinada a corroborar sua alegada insuficiência de recursos.

Ora, a declaração de pobreza com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Isso significa que, se tiver fundadas razões, o magistrado pode exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

No caso em análise, o agravante apesar de alegar impossibilidade de pagar custas, gerou dúvidas ao Juízo, o qual possibilitou a comprovação do alegado. Entretanto, o autor/agravante quedou-se inerte.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que a mera alegação de pobreza, desacompanhada de documentação robusta, não é suficiente para a concessão da gratuidade, especialmente quando existem fundadas razões para duvidar da veracidade da alegação:

No mesmo sentido, a Súmula 06 deste Egrégio Tribunal dispõe que:

“A declaração de hipossuficiência feita pela parte detém presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.”

Importante frisar que, a justiça gratuita não pode ser concedida indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, não é o caso.

O agravante declara ser agricultor, profissão em que a renda é variável e, portanto, se mostra essencial apresentar documentos como extratos bancários, faturas de cartão, declarações de imposto de renda ou isenção, comprovantes de pagamento, entre outros. Ressalto que tais documentos não são de difícil acesso para a parte.

Ocorre que, mesmo tendo diversas oportunidades de comprovar sua situação financeira, seja em sede de 1º grau, seja em 2º grau, não o fez. Logo, diante da
ausência de qualquer documento hábil
a demonstrar a alegada hipossuficiência, ônus que lhe competia para afastar a dúvida razoável suscitada na origem, não há como se deferir a justiça gratuita.

Ressalto que a parte que efetivamente se encontra em situação de hipossuficiência econômica não sofre qualquer prejuízo em apresentar a documentação comprobatória exigida, pois a transparência quanto à sua condição financeira apenas reforça a legitimidade do pedido de gratuidade judiciária e prestigia a boa-fé processual.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

Acrescento que nada impede o autor/agravante de ajuizar novamente a ação, se assim desejar, dessa vez juntando os documentos necessários ao deslinde do feito e cumprindo as determinações judiciais.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 20/10/2025